Tribunal: TJPA
Processo: 0002072-44.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002072-44.2017.8.14.0051
APELANTE: MADEIREIRA SANTA BARBARA EIRELI

APELADO: IRIO LUIZ ORTH

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002072-44.2017.8.14.0051

APELANTE:
MADEIREIRA SANTA BARBARA EIRELI

ADVOGADO:
DIEGO MORAES DOS SANTOS

APELADO:
IRIO LUIZ ORTH

ADOGADO:
EDNEY WILSON DA SILVA CALDERARO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO CAUTELAR ANTECEDENTE DE ARRESTO SEGUIDO DE PEDIDO PRINCIPAL DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUES NÃO ADIMPLIDOS. SENTENÇA QUE APLICOU A REVELIA AO RÉU SEM OPORTUNIZAR A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES, EM RELAÇÃO AO PEDIDO PRINCIPAL, APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002072-44.2017.8.14.0051

APELANTE:
MADEIREIRA SANTA BARBARA EIRELI

ADVOGADO:
DIEGO MORAES DOS SANTOS

APELADO:
IRIO LUIZ ORTH

ADOGADO:
EDNEY WILSON DA SILVA CALDERARO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MADEIREIRA SANTA BÁRBARA EIRELI contra sentença (ID 1537272, fls. 340-343) proferida pelo Juízo da 6ª vara cível e empresarial de Santarém que, nos autos da Ação de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar de arresto em caráter antecedente (Processo nº 0002072-44.2017.8.14.0051), a qual se converteu em ação de locupletamento ilícito, ajuizada por IRIO LUIZ ORTH.

Houve pedido cautelar antecedente de arresto de bens para garantir o adimplemento de cheques, os quais decorreram de negócio de compra e venda de madeira firmado entre as partes.

A medida cautelar foi deferida, tendo sido mantida a constrição de apenas um bem imóvel do devedor, conforme decisão em âmbito de agravo de instrumento (id n. 1537263 - Pág. 20/21)

Após ter sido apresentado pedido de locupletamento ilícito, passando a ter o curso da demanda no procedimento comem, em audiência de conciliação, considerou o julgador singular que a parte ré não poderia mais apresentar contestação, com base em certidão emitida quando ainda se averiguava a tutela cautelar antecedente, as quais se encontram no id n. e id n. 1537270 - Pág. 6/7.

Em seguida, houve a sentença, aplicando o julgador os efeitos da revelia, considerando verdadeiros os fatos alegados pelo autor, motivo pelo qual julgou procedente a ação de locupletamento ilícito, determinando que o réu efetuasse o pagamento dos cheques contantes nos autos, na quantia de R$ 983.000,00, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da emissão de cada cheque. (1537272 - Pág. 1/4).

Inconformada, a MADEIREIRA SANTA BARBARA EIRELI alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que foi impedido de apresentar contestação. Alegou ainda que deveria ter cessada a medida cautelar, pois o autor/recorrido deixou de apresentar pedido principal no prazo de 30 dias (art. 308 do CPC/15). E alegou que o valor da condenação quanto ao pagamento dos cheques, foi estipulado em quantia maior do que a devida. Requereu o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões. (id n. 1537274 - Pág. 1/ 5).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002072-44.2017.8.14.0051

APELANTE:
MADEIREIRA SANTA BARBARA EIRELI

ADVOGADO:
DIEGO MORAES DOS SANTOS

APELADO:
IRIO LUIZ ORTH

ADOGADO:
EDNEY WILSON DA SILVA CALDERARO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MADEIREIRA SANTA BÁRBARA EIRELI contra sentença (ID 1537272, fls. 340-343) proferida pelo Juízo da 6ª vara cível e empresarial de Santarém que, nos autos da Ação de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar de arresto em caráter antecedente (Processo nº 0002072-44.2017.8.14.0051), a qual se converteu em ação de locupletamento ilícito, ajuizada por IRIO LUIZ ORTH.

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/15, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

No caso em tela, verifica-se que o autor buscou, antes do pedido principal - referente ao locupletamento ilícito, pedido cautelar antecedente de arresto, visando garantir bens para o pagamento dos valores constantes dos cheques inadimplidos, que integram os autos.

Tal procedimento está previsto nos artigos 305 a 310 do CPC/15, e possui andamento diferente da previsão do processo cautelar, previsto no CPC antigo.

Sobre a temática, vejamos a lição de Luiz Guilherme Marinoni:

“Pode o autor requerer a concessão da tutela cautelar liminarmente (art. 300, §2º). Pode o juiz concedê-la desde logo, negá-la ou determinar a oitiva do réu em justificação prévia. Da decisão caberá agravo de instrumento (art. 1.015, I).

O réu será citado para, no prazo de cinco dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir (art. 306). A contestação ao pedido cautelar está ligada obviamente ao debate a respeito da existência ou não do direito a tutela cautelar
. (...) Na ação cautelar antecedente, a revelia apenas pode conduzir a presunção de probabilidade dos fatos articulados pelo autor nos limites da cognição cautelar.

(...)
A lide cautelar não se confunde com a lide satisfativa. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação (art. 334), por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

Não havendo autocomposição, fluirá o prazo para contestação
(art. 335)”. (
MARINONI, Luiz Guilherme. Arenhart, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2017. p. 228/229).

Constata-se que, no caso em apreço, erroneamente, o julgador singular considerou que a revelia ocorrida em relação ao pedido cautelar, deveria ser aplicada no âmbito da lide satisfativa, uma vez que deixou de abrir prazo para apresentação da contestação, após a realização da audiência conciliação ou mediação (id n. 1537270 - Pág. 6/7), deixando, assim, de garantir ao réu o devido direito de ampla defesa e contraditório. Fato que enseja a nulidade da sentença, por inobservância ao Devido Processo Legal.

Inclusive, constata-se que o julgador
a quo
ratifica na sentença a ocorrência da revelia em relação a lide satisfativa, aplicando o seu efeito material, passando a considerar como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. (id n. 1537272 - Pág. 1/4)

Dessa forma, é passível de nulidade a sentença guerreada. Nesse sentido vejamos o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DEFERIMENTO. CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INAPLICABILIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. ADITAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU DE MEDIAÇÃO. INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NULIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Diante das alterações promovidas pelo Código de Processo Civil de 2015, não existe mais a figura do processo cautelar autônomo. Agora, tanto a tutela cautelar quanto a tutela principal são requeridas e desenvolvidas numa mesma relação processual.

3. Deferida tutela cautelar antecedente cujo pedido foi contestado, apesar de desnecessária nova citação, é indispensável que passe a ser observado o procedimento comum
. Devem as partes ser intimadas para a audiência e, uma vez não alcançada a autocomposição, tem início o prazo de 15 (quinze) dias para contestação do pedido principal, contado na forma do art. 335
. Inaplicabilidade da teoria da ciência inequívoca na hipótese.

4
. No caso, deve ser reconhecida a nulidade do feito, a partir da sentença, pois a tutela de urgência deferida na forma antecedente (arresto) foi sucedida pela própria condenação ao pagamento de quantia certa, em julgamento antecipado, porém sem que tenha havido manifestação dos recorrentes sobre o mérito do pedido principal, em contrariedade ao disposto no parágrafo único do art. 307 do CPC/2015.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1802171/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 29/05/2019)

Considerando que nesta oportunidade declara-se a nulidade da sentença apelada, inoportuno adentrar-se aos demais pontos abordados no recurso de apelação, haja vista que tais questões voltarão a ser objeto de análise perante o juízo
a quo.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para que seja anulada a sentença, retomando o curso da demando perante o juízo singular, de acordo com os fundamentos aqui expostos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/03/2020